Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750258-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 09a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 20/03/2024 a 01/04/2024. O agravante-exequente peticiona para “requerer a retirada do feito da pauta virtual, para inclusão em pauta presencial, com vistas à sustentação oral por sua patrona”. A controvérsia do agravo de instrumento – penhora de percentual de salário diretamente na fonte pagadora - não comporta sustentação oral, art. 937 do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora